Tribunal: STF
Processo: Rcl 64090
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no processo nº 101057-40.2016.5.01.0069, mediante a qual teriam sido inobservadas decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).  



    2. A reclamante narra que, na origem, a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício e pelo pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes, sob alegação de invalidade do contrato de prestação de serviços firmado entre a reclamante e a pessoa jurídica da qual o beneficiário é sócio (PGC&J Serviços de Áudio e Vídeo Ltda.).



    3. Relata que o juízo de primeira instância, da 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, “ao atravessar o mérito quanto ao vínculo de emprego, julgou procedente o pedido referente ao conhecimento do vínculo no período de vigência do contrato de prestação de serviços de primeiro grau entendeu pelo reconhecimento do vínculo de emprego”.



    4. Informa que, interposto recurso ordinário, foi desprovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, mantidos inalterados os termos da sentença quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego, mas com acréscimos de verbas à condenação. Interposto recurso de revista, restou inadmitido, ensejando o manejo do competente agravo de instrumento, ainda pendente de julgamento junto ao Tribunal Superior do Trabalho.   



    5. Aduz, assim, que a decisão reclamada, proferida pela Corte Regional, incidiu em violação aos diversos precedentes vinculantes desta Corte que admitem modalidades alternativas de trabalho, “porque, a despeito da licitude dos contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (“pejotização”), a decisão reclamada afastou a condição de prestador de serviços para reconhecê-lo como empregado, fixando barreiras ao exercício da estruturação da atividade produtiva decorrente do princípio constitucional da livre iniciativa (art. 170 da CF)”.  



    6. Requer o deferimento de medida liminar para suspender o andamento do processo nº 101057-40.2016.5.01.0069, em trâmite junto ao TST, até o julgamento definitivo desta reclamação, bem como do seu respectivo cumprimento provisório, pontuando o periculum in mora iminente, na medida em que “o reclamado aforou a execução provisória do julgado, apresentando como valor da condenação a vultuosa quantia de R$ 10.963.298,95 (dez milhões novecentos e sessenta e três mil duzentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), o que poderá acarretar a qualquer momento em constrição de bens da ora reclamante”. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.  



É o relatório.  



Decido.  



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    9. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista.  



    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF, na ADC nº 66/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.  



    11. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que o juízo de origem reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, conforme se verifica do seguinte excerto da sentença, mantida pela Corte Regional:  



    “(...) No caso sob exame, o Autor postula o vínculo a partir de 01/02/2006 com a Ré, como "operador de vídeo", e relata que foi obrigado pelo empregador a abrir uma PJ para que pudesse prestar serviço como pessoa jurídica (contrato social de fls. 43/45 e contrato de prestação de serviços de fls. 46/52). 



    A Ré, em sua defesa, alega que o Reclamante constitui a PJ por sua livre iniciativa e conveniência, sem qualquer ingerência da Reclamada. 



    Contudo, não merece prosperar a tese da Ré vide as datas de constituição da PJ e do contrato de prestação de serviços. Além disso, constata-se que a sócia na PJ era, em verdade, esposa do Reclamante (e sócio administrador), possuindo qualificação profissional como médica (fora da área de atuação da empresa constituída, portanto), conforme se infere dos documentos adunados aos autos. Ressalte-se que, como operador de vídeo, o Reclamante trabalhava na área fim da Demandada. 



    Assim, temos confirmados os elementos necessários à constatação do vínculo de emprego: a subordinação, a pessoalidade, a não-eventualidade e a onerosidade, além do fato do empregado ser pessoa física. 



    Diante do exposto acima, declaro a nulidade do contrato de prestação de serviço de fls 46/52 e julgo, procedente o pleito de reconhecimento de vínculo de emprego com o Réu no período em questão. Reconheço, portanto, o único período contratual de 01/02/2016 a 23/11/2015, na função de operador de vídeo, bem como a anotação na carteira de trabalho para constar o vínculo ora reconhecido, observado o Art. 39, 8 1º, da CLT.” (e-doc. 12, p. 3, grifos nossos).  



    12. O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por seu turno, ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, manteve a caracterização do vínculo empregatício entre as partes, acrescentando o pagamento de horas extraordinárias à condenação, conforme ementa que transcrevo:  



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Admitida a prestação de serviço, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o ônus da prova, que passa a ser da reclamada, de conformidade com os artigos 818, da CLT e 333, II, do CPC. No caso, tendo em vista que a reclamada não se desincumbiu, como lhe competia, do ônus de comprovar que o reclamante, antes da assinatura da sua CTPS, prestava serviços na condição de autônomo, é de reconhecida a existência de um único contrato de trabalho, com início na data de admissão apontada na inicial”. (e-doc. 27, p. 1).  



    13. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços regularmente firmado entre as mesmas e, aparentemente sem vícios, o juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações/”pejotizações”ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.  



    14. Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”  



    (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).  



    “Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos”.  



    (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).  



    15. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos (e-docs. 25 e 26), há execução provisória do julgado já em curso, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante.  



    16. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0101469-97.2017.5.01.0242 em trâmite junto ao Tribunal Superior do Trabalho, bem como do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0100765-11.2023.5.01.0069, em curso perante a 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.  



    17. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, bem como ao Tribunal Superior do Trabalho, para que observem a presente decisão.  



    18. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC.



    19. Cite-se a parte beneficiária, Pedro Gonçalves da Costa Júnior, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.



    20. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam-se os autos à conclusão. 



    21. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator